Tribunal: TJMT
Processo: 1019604-15.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019604-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), LUAN CARDOSO COELHO - CPF: 062.641.291-94 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PINO GARCIA - CPF: 011.098.262-22 (TERCEIRO INTERESSADO), W. R. A. D. S. - CPF: 068.018.361-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA NARCOTRAFICÂNCIA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
ADOLESCENTE QUE ASSUMIU A POSSE DA DROGA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da condição de dependente químico do paciente depende de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JOÃO CARLOS VIDIGAL SANTOS

PACIENTE:

LUAN CARDOSO COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1002353-14.2021.811.0087 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

De início, o subscritor do
writ
esclarece brevemente que o paciente e os suspeitos
Willian Pino Garcia
e
Wellington Rogério Alves dos Santos
foram presos em flagrante delito no dia
23/09/2021
, na posse de uma relevante quantia em dinheiro e de algumas porções de substâncias entorpecentes análogas à
pasta base de cocaína
e à
maconha
; ao que se sucedeu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia
negando a autoria delitiva
diante da alardeada
falta de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada,
visto que grande parte do dinheiro e dos narcóticos apreendidos estavam espalhados no interior do veículo de
Willian Pino Garcia
, demais disso, além de o favorecido nessa ordem ter sido flagrado portando tão somente “uma trouxinha” de pasta base – substância que seria, inclusive, destinada para seu consumo pessoal, visto que é
usuário de drogas
; o adolescente
Wellington Rogério Alves dos Santos
teria assumido a propriedade dos entorpecentes encontrados pela polícia e, acrescenta, em arremate, que nenhuma das testemunhas ouvidas na fase policial apontou o paciente como detentor dos psicotrópicos; inexistindo, portanto, provas contundentes capazes de vinculá-lo ao comercio malsão.

Como segunda vertente, invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
e o
caráter subsidiário
da prisão preventiva, para então defender que a d. autoridade judiciária
não motivou concretamente a necessidade e adequação da cautelar extremada
, limitando-se a invocar genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas olvidando o fato de que, embora responda a outras ações penais por crimes correlatos, o favorecido nessa ordem ostenta
nenhuma condenação transitada em julgado
, demais disso,
reside em endereço certo no distrito da culpa
; circunstâncias que, além de demonstrarem a
ausência do
periculum libertatis

(art. 312 do CPP)
, revelam a
suficiência das medidas cautelares alternativas à hipótese
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura,
aplicando-se lhe, acaso necessário, medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ;
ao que acrescenta pedido de
intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL

A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração (ID 107430997) e com a documentação eletrônica anexada no ID 107430999 e ID 107435952.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 107523485), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais registrados sob o ID 107581471 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 108130467) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 109582985 e ID 109582996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 111624981).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
LUAN CARDOSO COELHO
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 33,
caput
, e art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT teria recebido denúncias anônimas a respeito de um veículo que funcionava como “
uber do tráfico
” na região do bairro Santa Marta, no referido município; após empreender diligências e rondas ostensivas na localidade, no dia
23/09/2021,
por volta das 00h10min, os investigadores identificaram o veículo ARGO/FIAT, de cor prata, placa RAU2G39, dentro do qual estavam presentes
LUAN CARDOSO COELHO
, ora paciente, bem como o codenunciado
Willian Pino Garcia
,
e os adolescentes
Kauã Borges Sardinha

e

Wellington Rogério Alves dos Santos
.

Ao realizarem a abordagem policial, os policiais verificaram que o denunciado
LUAN
tentou desvencilhar-se de algum objeto, jogando-o para fora do carro, o qual foi posteriormente identificado como sendo uma trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ato contínuo, a guarnição solicitou que todos os integrantes do veículo saíssem de dentro do mesmo, e, durante a busca, foram encontradas no chão do veículo, na parte traseira,
dez trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína
; na parte dianteira ao lado do câmbio de marchas foi encontrado, dentro de um copo,
um pedaço de substância análoga a maconha
; no chão, abaixo do banco e na porta dianteira esquerda (do motorista) do veículo foi encontrado, em porções separadas, a quantia de
R$966,00 (novecentos e sessenta e seis reais);
já, no bolso do denunciado Luan, foi encontrada a quantia de
R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais).

À vista disso, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva
– alardeada situação de usuário de drogas em que se encontra paciente.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seu pronunciamento e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa,
o acusado foi surpreendido, na companhia do corréu e dois adolescentes, e na posse de
tipos variados de entorpecentes, em grande quantidade e de forma fracionada, além de valores em espécie
; outrossim, em que pese a negativa de autoria do paciente, bem como o
depoimento do adolescente
Wellington Rogério Alves do Santos,
que assumiu toda a propriedade dos entorpecentes, entendeu o magistrado ser mais apropriada a averiguação dos fatos durante a instrução processual, uma vez que, a seu ver, tal confissão destoa do contexto fático apresentado pela prisão flagrancial
[ID 109582950 – p. 4/8]
; tudo a indicar o seu provável envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Da mesma forma,
não merece prosperar a alegação de que o segregado é efetivamente dependente químico
e de que a quantidade de psicotrópicos efetivamente apreendida em sua posse [apenas uma, das dez trouxinhas de cocaína encontradas no veículo pertencente ao corréu
Willian
] seria destinada tão somente para o
consumo próprio
, porque além de exigirem a sua submissão a exame médico, pressupõem análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mesmo sentido,
também

não merece guarida a tese da negativa de autoria fundamentada na confissão do adolescente
Wellington
, que, ao ser abordado, teria assumido a propriedade de todas as substâncias ilícitas encontradas no interior do veículo
, uma vez que tal alegação deve ser analisada com a devida parcimônia, tendo em vista que é muito comum o aliciamento de crianças e adolescentes em tais delitos, dada a sua vulnerabilidade e situação processual mais benéfica por aplicação de legislação apropriada à sua condição de pessoa em desenvolvimento; circunstância que também exige maior aprofundamento da análise probatória, mormente quando o depoimento apresenta contradições em relação a situação narrada pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos encartados nos autos.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade
de entorpecentes [
MACONHA e COCAÍNA
], além de valores em espécie, apreendidos em seu poder.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada ressaltou que a constrição cautelar seria indispensável, também, para
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Ação Penal n.º 1000341-27.2021.8.11.0087
, atualmente em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito de
homicídio qualificado, na forma tentada
;

2.

Ação Penal n.º 0000855-31.2020.8.11.0087
, atualmente em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito de
homicídio qualificado e corrupção de menores;

3.

Ação Penal n.º 1000767-39.2021.8.11.0087
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito de
associação para a produção e tráfico
;

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUAN CARDOSO COELHO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021